Tribunal: TJMT
Processo: 1040644-16.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040644-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PATRICIA RIBEIRO QUEIROZ - CPF: 025.501.161-00 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040644-16.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Patrícia Ribeiro Queiroz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta:

261

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA PARA O CARGO DE TÉCNICA EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – CONVOCAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA – SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL DESDE A HOMOLOGAÇÃO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À RENOVAÇÃO DA NOMEAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município de Cuiabá, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando procedente o pedido formulado na presente ação, declarou a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a convocação da parte autora para a posse no cargo de Técnico de Manutenção e Infraestrutura – ASG, bem como determinou ao requerido que renove o ato, no prazo de 30 (trinta) dias, reabrindo o prazo para apresentação de documentos e aferição dos requisitos necessários à posse, nos termos do edital.

2.

Parecer do Ministério Público no ID 161159167, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

3.

Ao que se extrai dos autos, a autora fora aprovada no aludido concurso público de provas e títulos, consoante Edital nº 002/PMC/SME/2019.
O resultado do certame fora homologado em
05/12/2019
e, transcorridos quase 02 (dois) anos da homologação, a recorrida fora nomeada pelo ATO GP Nº 1016/2021, em 14/07/2021.

4.

Ocorre que, por não ter sido cientificada
pessoalmente
desse ato, não compareceu dentro do prazo previsto pelo ente municipal, pelo que teve sua convocação e nomeação canceladas, conforme ATO GP Nº 1623/2021.

5.

Apesar da insurgência do Município demandado e em que pese os editais de concurso público, rotineiramente, contenham previsão nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores há muito se consolidou sob a perspectiva de que
a convocação para posse em cargo público, como todo ato administrativo, deve vir precedida da observância dos princípios regentes da Administração Pública, entre os quais a publicidade e a razoabilidade, que restam fatalmente lesados ante a imposição aos candidatos da exigência de leitura diária do Diário Oficial por tempo indeterminado. A propósito, enuncia o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá. 2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte. 4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação. Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1º.6.2016). 5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no PUIL: 1224, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/12/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 09/12/2019)

6.

No mesmo sentido, decide o STF
(vide RE: 1292598, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27/04/2021), acompanhado pelo E. TJMT e pela Turma Recursal (N.U. 10023006120218110013, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 10/02/2022; N.U. 10010412320198110006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 12/08/2020; N.U. 10061120320168110041, Data de Julgamento: 20/08/2018).

7.

Assim, assente a recomendação jurisprudencial de que a comunicação para a posse de candidato aprovado em concurso público deve ser feita, também, de forma direta e pessoal, esgotando-se todos os meios possíveis para que ele tenha conhecimento da sua convocação, não bastando tão-somente a convocação geral, via Diário Oficial do Município.

8.

Destarte, não se revela razoável e proporcional a simples publicação em Diário Oficial da nomeação da autora, à sua cientificação para tomar posse no cargo, após longo lapso da homologação do concurso, devendo ser renovado o ato, com sua intimação pessoal.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

12.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023